Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706372-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI AGRAVADO: RICARDO MARTINS DE SOUSA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se a respeito do contido na petição e documento de ID 16771704. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Brasília, D.F., 12 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator